Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de imissão de posse. Contrato de compromisso de compra e venda não transmite a propriedade. Mera expectativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de imissão de posse. Necessidade de prova da propriedade.
II. Questão em discussão
2. Aferir se o contrato de compromisso de compra e venda comprova a propriedade.
III. Razões de decidir
3. A ação de imissão de posse possui natureza petitória. Visa obter a posse de bem baseada no direito de propriedade. Como a ação se fundamenta no direito de propriedade do autor, torna-se indispensável a prova do domínio do requerente.
4. O contrato de compromisso de compra e venda não transmite a propriedade; apenas gera a expectativa de domínio, o que pode ou não se confirmar.
5. É certo que recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o contrato de promessa de venda, mesmo sem registro, pode embasar ação de imissão de posse.
6. Entretanto, não se trata ainda de precedente uniformizado, e mais, no caso específico dos autos, a matrícula originária do imóvel (que teria sido desmembrado de um imóvel maior), encontra-se bloqueada a pedido do Ministério Público para apuração de irregularidades detectadas pelo Órgão. Logo, além de se tratar de uma promessa de compra e venda - firmada por um procurador dos anteriores proprietários - que serve como mera expectativa de propriedade, existe discussão acerca da própria liceidade da transmissão de propriedade pelo proprietário anterior. Sentença de improcedência mantida.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.